Tribunal: TJMT
Processo: 1018708-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018708-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), MONICA CABRAL SERAFINI - CPF: 628.322.630-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALTER GOMES FERNANDES (AGRAVANTE), WALTER GOMES FERNANDES - CPF: 012.921.968-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER GOMES FERNANDES FILHO - CPF: 055.127.098-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WARNER GOMES FERNANDES - CPF: 136.778.458-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GENY CASTRO FERNANDES - CPF: 827.452.778-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA THAIS DELACIO - CPF: 397.390.328-00 (ADVOGADO), WALTER GOMES FERNANDES - CPF: 012.921.968-15 (AGRAVANTE), WALTER GOMES FERNANDES FILHO - CPF: 055.127.098-52 (REPRESENTANTE), MARCIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 110.561.648-75 (ADVOGADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (AGRAVADO), GLACI MARIA CABRAL SERAFINI - CPF: 180.536.450-20 (AGRAVADO), MARCELO GOMES FERNANDES - CPF: 158.162.668-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
–
MANUTENÇÃO DA DECISÃO APÓS NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018708-35.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE WALTER GOMES FERNANDES

AGRAVADOS:

DENIZ ESPEDITO SERAFINI e GLACI MARIA CABRAL SERAFINI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESPÓLIO DE WALTER GOMES FERNANDES
contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos de Cumprimento de Sentença
n.
0000595-19.1977.8.11.0003, ajuizados por
DENIZ ESPEDITO SERAFINI
e
GLACI MARIA CABRAL SERAFINI
, que
“não reconheceu a impenhorabilidade por suposta ausência de outras provas de que o imóvel é moradia da entidade familiar”
(sic).

A parte agravante, em suas razões recursais, diz que
“pela análise do acervo do Espólio e a prova negativa de existência de outros bens imóveis, restou demonstrado de forma inequívoca a impenhorabilidade do bem caracterizado como bem de família, o que foi desconsiderado pelo juízo de origem”
(sic).

Anota que
“a decisão agravada manteve a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula n.o 4.919, constante do acervo do Espólio, sem qualquer fundamentação sobre a nulidade suscitada pelo agravante, caracterizando inegável cerceamento de defesa”
(sic).

Destaca
“o falecimento da executada Juracy, esposa do Espólio, ora agravante, durante o curso do processo em 01/06/2018, oportunidade em que houve a cessão dos direitos hereditários correspondentes à meação do imóvel penhorado aos herdeiros”
(sic).

Assinala que
“os agravados se quedaram inertes para regularizar o polo passivo da execução, mesmo após noticiada a morte da executada”
(sic).

Entende que
“é notória a nulidade de todos os atos posteriores ao evento morte, nos termos do art. 314, tendo em vista que o processo seguiu normalmente, quando deveria ser suspenso para regularização do polo passivo, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC”
(sic).

Acrescenta serem nulos os atos posteriores ao falecimento da executada Juracy, uma vez necessária a regularização do polo passivo da execução para promover a citação de todos os sucessores.

Ressalta ser
“absolutamente ilegítima se mostra a manutenção da penhora do imóvel objeto de inventário antes da partilha, até porque indispensável seria a instauração de concurso de credores, diante da existência de créditos privilegiados e anteriores à penhora realizada na presente execução”
(sic).

Com base nesses argumentos, requer
“o provimento do presente recurso de agravo de instrumento para declarar a nulidade absoluta da penhora que recai sobre o imóvel n.o 4.919 do 1o CRI de Marília/SP, ou, alternativamente, declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa por falta de fundamentação da matéria arguida”
(sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 26/09/2022, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal (id. 145006698).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno (id. 147009195), ainda pendente de análise.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade e da sua intempestividade, tendo em vista que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso.

No mérito, explicam que “
os devedores tentam TRANSFORMAR o monte-mor do de cujus/devedor em “bem de família
” (sic), ressaltando ainda que “
o Juízo a quo não só exerceu juízo de valor acerca da certidão do mandado de constatação como, efetivamente, utilizou-a como prova para concluir que o imóvel é ocupado pelo filho do devedor e, portanto, herdeiro — que, ao arrepio da lei, pretende defender seus interesses sucessórios alegando que o imóvel é bem de família
” (sic).

Mencionam “
não ter cabimento a alegação do recorrente de que a conta de luz, a certidão de inexistência de outros bens e a certidão de oficial de justiça e decisões judiciais comprovariam que o imóvel é moradia da entidade familiar
” (sic) e ainda que a “
conta de luz pode comprovar a ocupação, mas não a caracterização do imóvel como bem de família
” (sic).

Argumentam que “
a decisão judicial proferida nos autos da ação de embargos à execução fiscal reconheceu a impenhorabilidade apenas dos imóveis objeto das Matrículas nos 3.432, 5.224 e 7.919, estando excluída a Matrícula no 4.919
” (sic), de modo que pedem pela manutenção da decisão agravada (id. 147970696).

Preparo devidamente recolhido, conforme Id. 144022164.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil que:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”

Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Digo isso porque, em consulta à plataforma PJE de 1o grau, observa-se que a d. Magistrada de primeiro grau lançou a decisão que indeferiu a impenhorabilidade do bem de família matriculado sob no 15.086 e
4.919
, todas do CRI de Marília/SP, da qual se pretende a reforma, em
20/07/2021
, onde concluiu que:

“(...)

No que tange à suposta indisponibilidade do bem em questão, não subsistem as alegações do devedor, haja vista que o falecimento do executado não é causa de extinção da obrigação, devendo o patrimônio deixado por ele responder pela dívida.

Dessa forma, não deve ser frustrado o direito creditício da parte exequente de modo a obstar a penhora de imóvel cuja propriedade era do devedor falecido, uma vez que os bens do falecido respondem por suas dívidas e os sucessores respondem por elas até as forças da herança, conforme estabelecem os artigos 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe couber.

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Logo, não vislumbro, neste momento processual, qualquer indício de irregularidade no que diz respeito à penhora do dito imóvel a ensejar a sua baixa/exclusão.

E mais, no presente caso, os executados não trouxeram aos autos outras provas de que os imóveis sejam utilizados pelas entidades familiares.

(...)

A alegação de que o imóvel penhorado é o único que possui e que reside com sua família não prospera, devendo prevalecer a constrição judicial, não havendo o que se falar em ofensa ao artigo 1o da Lei 8.009/90, até porque, a impenhorabilidade resguarda o bem de família, a moradia, e não a hipótese de ser um único bem. Não há impenhorabilidade para se resguardar patrimônio. Nesse sentido:

EMBARGOS À PENHORA. LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DE SER O BEM O ÚNICO E SERVIR DE MORADIA À ENTIDADE FAMILIAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. Não há falar-se em nulidade da sentença por cerceamento de defesa porquanto este somente ocorre quando a parte tem sua pretensão na produção de provas e, ainda, pretensão fundada barrada pelo julgador. No presente caso intimados os embargantes da impugnação, quedaram silentes. Ademais, a prova necessária seria documental. O julgamento antecipado da lide só constitui cerceamento de defesa quando não é oportunizado às partes que manifestem seu interesse na instrução, ou, ainda, quando as provas requeridas em tal manifestação são, sem fundamentação, denegadas. Não é o caso dos autos. No mérito, os embargantes não trouxeram qualquer prova de que o imóvel penhorado seja o único de propriedade do casal para moradia, prova que lhes incumbia ao efeito de abarcar as regras da Lei n.o 8.009/90. Não lograram demonstrar um mínimo de dados capazes de fazer presumir que residem no imóvel penhorado. Sem prova de que o bem é o único e utilizado como moradia pela entidade familiar, não há falar na proteção legal da impenhorabilidade, consoante legislação aplicável. Por outro lado, a nua propriedade é passível de penhora. Precedentes jurisprudenciais. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível No 70014324867, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha)

(...)

Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, defiro parcialmente os pedidos formulados pelos devedores. Determino a baixa das penhoras sobre os imóveis objetos das matrículas de nos 3.432, 5.224 e 7.919; pelas mesmas razões
mantenho a constrição sobre os imóveis objetos
das matrículas nos 15.086 e
4.919, todas do CRI de Marília/SP
.

Intime a parte credora para promover o regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento”.

Tomando conhecimento dessa decisão, a parte agravante formulou pedido de reconsideração em
06/08/2021
(80935222 - Pág. 20, autos de origem), cujo pleito foi analisado e novamente indeferido pelo juízo
a quo
em
02/09/2021
, descrevendo que:

“Relativamente à manifestação do executado na ref. 17, mantenho a decisão proferida na ref. 13, pelos seus próprios fundamentos, devendo a parte interessada buscar os meios processuais próprios para modifica-la.
” (Id. 80935222 - Pág. 28, autos de origem).

Não obstante estas assertivas, o presente agravo de instrumento foi protocolizado apenas em
15/09/2022
(Id. 143662669).

Como se vê,
a irresignação da parte agravante é contra a primeira decisão proferida nos autos de origem
.

Importante salientar que
o pedido de reconsideração e consequente decisão não interrompem nem suspendem o prazo recursal
.

Logo, considerando que aquela decisão foi publicada em
22/07/2021 (DJE 11025, de 21/07/21)
, tem-se por evidente que a interposição do
presente agravo de instrumento em
15/09/2022
extrapolou, e muito, o prazo estabelecido no § 5o do art. 1.003 do CPC, pelo que o seu não conhecimento é medida que se impõe.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao prazo recursal em situações como a ora analisada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALOR PELO SISBAJUD –
INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO APÓS NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida. Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.”
(TJ-MT 10188767120218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INTEMPESTIVIDADE –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR QUE SE BUSCA REFORMAR
– FLUIÇÃO NORMAL DE PRAZO QUINZEAL EM DIAS ÚTEIS, COM DESCONTO DE FERIADOS OU SUSPENSÃO DE PRAZO POR OUTRO MOTIVO –
INTEMPESTIVIDADE AFERIDA
– RECURSO NÃO CONHEDIDO. Mostra-se imperioso concluir que este Agravo de Instrumento, interposto em 19-5-2020 é intempestivo, pois o prazo quinzenal, computado em dias úteis, a partir de 24-4-2020, mesmo com a observação do feriado de 01-5 (dia do trabalho), decorreu em 18-5-2020.”
(TJ-MT 10107004020208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBASADO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
-
NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE
– RECURSO INADMITIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Por expressão do artigo 1.021 e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado. II -
Inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, que, como dito, está embasado em pedido de reconsideração
aviado contra decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença até o julgamento dos Embargos de Terceiro opostos por Gerci Lopes Rampelotto.”
(TJ-MT 10197465320208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Diante do exposto,
acolho
a preliminar suscitada e
NÃO CONHEÇO
do presente recurso
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023